Tribunal: TJES
Processo: 0002753-86.2019.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002753-86.2019.8.08.0026
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EVANDRO ABDALLA
APELADO: DERCI GOMES SILVEIRA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. Ausência DE MÁCULA NO JULGADO.
PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do C. STJ.

2)
Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade. Precedentes do STJ.

3)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, os embargos de declaração
se
destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art.
1.022
do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No caso,
à
evid
ê
ncia, o acórdão embargado examin
ou
adequadamente a matéria e apreci
ou
, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam. As razões de decidir, adotadas por ocasião
do
julgamento, são suficientes para afastar a pretensão d
o
embargante.
É de se conferir
:

Cinge-se a controvérsia a analisar se o apelante decaiu do direito de exigir do recorrido, proprietário do imóvel vizinho, a demolição de obra realizada com inobservância do prazo previsto no art. 302 do Código Civil.

Narra o apelante na exordial que
“o requerido iniciou a uma série de obras em seu imóvel localizado na Avenida Edevaldo Alves Coimbra, 1162, distrito do Itaipava, município de Itapemirim/ES, com aberturas de janelas, eirado e edificações sobre seu muro [...], sem respeitar os limites estabelecidos pelo ordenamento legal, já que tais construções estão irregulares e a menos de 1,5m (um metro e meio) do terreno vizinho [...]”.

Ora, segundo o já comentado dispositivo legal,
“é defeso abrir janelas, ou fazer eirado, terraço ou varanda, a menos de metro e meio do terreno vizinho.”

Contudo, acolhendo a tese defensiva, o magistrado de primeira instância reconheceu a prejudicial de decadência, pelos seguintes fundamentos:

“[...] a parte esclareceu que o Réu já havia promovido aberturas de janelas e de eirado a menos de 1,5m do seu imóvel, tendo, ainda, juntado ao pedido diversas fotos, nas quais já constavam os vícios construtivos por ele apontados na inicial.

Desta feita, conclui-se que, em janeiro de 2018,
a obra havia sido finalizada
, uma vez que tal informação consta no próprio pedido administrativo realizado pelo Requerente, bem como, pode ser verificada a partir das fotografias de fls. 28-33, as quais demonstram, de forma inequívoca, que, quando do protocolo do processo administrativo (10/01/2018 - fl. 20), a construção questionada encontrava-se concluída.

Via de consequência, tendo em vista a data do ajuizamento da presente, ocorrida em
29/08/2019
(fl. 02), ou seja, mais de um ano e dia após a finalização da obra,
de rigor o reconhecimento da decadência do direito autoral
[...]”

De fato, o art. 1.302 do Código Civil é claro ao conclamar que
“
o proprietário pode, no lapso de ano e dia após a conclusão da obra, exigir que se desfaça janela, sacada, terraço ou goteira sobre o seu prédio
; escoado o prazo, não poderá, por sua vez, edificar sem atender ao disposto no artigo antecedente, nem impedir, ou dificultar, o escoamento das águas da goteira, com prejuízo para o prédio vizinho.”

Com efeito, vale lembrar que a decadência diz respeito ao decurso do prazo para exercício do direito potestativo, ou seja, a manifestação de vontade pela qual se influi sobre a condição jurídica de outrem, independentemente de sua vontade.

Hipótese em que, após detida análise dos
elementos empíricos constantes
dos autos, exsurgem procedentes os argumentos apresentados pelo recorrente. Isso porque, as fotografias adunadas, cujas datas não foram impugnadas, revelam claramente que, apesar das janelas terem sido abertas no imóvel do recorrido em 2018, somente em 2019 se deu a conclusão da obra, com o término da varanda.

Aliás, pelo estágio da construção revelado nas fotografas, verifica-se que o imóvel residencial, em 2018, não era sequer habitável.

Enfim, está comprovado que o recorrente apresentara requerimento administrativo junto à Prefeitura de Itapemirim, impugnando a construção, tão logo foram abertas as janelas no imóvel vizinho, em 2018, mas antes do término da obra.

A decadência do direito potestativo vindicado, portanto, deve ser afastada, e a sentença, por consequência, anulada.

O julgamento definitivo da questão de fundo, por sua vez, não prescinde da realização de prova técnica, a despeito da existência de procedimento administrativo instaurado pela secretaria municipal local, uma vez que se faz necessário confirmar que as janelas, a varanda e o eirado estão a menos de metro e meio do imóvel do recorrente e, ainda, se o caso não se enquadra nas exceções previstas nos §§ 1° e 2° do art. 1.301 do Código Civil, a saber:

Art. 1.301 [...]

§ 1° As janelas cuja visão não incida sobre a linha divisória, bem como as perpendiculares, não poderão ser abertas a menos de setenta e cinco centímetros.

§ 2° As disposições deste artigo não abrangem as aberturas para luz ou ventilação, não maiores de dez centímetros de largura sobre vinte de comprimento e construídas a mais de dois metros de altura de cada piso.

Sendo assim, não tem incidência, na espécie, o §4° do art. 1.013 do CPC, porquanto não esteja o processo em condições de imediato julgamento.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele
dou
provimento
para anular a sentença
,
nos exatos termos fixado acima
.

Ora, não se pode olvidar que são incabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar um indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo o recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia jurídica já findada no julgamento do apelo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e

a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.